Tribunal: TJMT
Processo: 1030181-75.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030181-75.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RANIEL CRISTHOFFER DA SILVA GOMES - CPF: 061.038.671-93 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030181-75.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

Raniel Cristhoffer da Silva Gomes

Recorrido(s):

Banco Itaucard S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14 de março de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALTERAÇÃO DOS FATOS. RELAÇÃO CONFESSA EM IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FATURAS COM PAGAMENTOS E COMPRA PARCELADA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, ora Recorrente, sustenta na inicial que não possui cartão da reclamada, e em impugnação confessa que possui relação jurídica, contudo que nunca utilizou cartão de crédito, inexistindo qualquer débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição no relatório SCR é indevida, de modo que assevera fazer jus a danos morais, ao argumento de que não há prova da utilização, sofrendo possível fraude, afirma categoricamente que não vai pagar por débito que não adquiriu. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e afastar a litigância de má-fé.

2. Contudo, se a instituição financeira, apresenta com a defesa, não apenas realização de compras com inserção de senha, conforme fatura, bem como contrato assinado adquirindo o cartão de crédito, assim como entrega de documento pessoal, aliado ao fato de que não houve impugnação específica a tais fatos, e colacionado pelo reclamante apenas recorte de conversa com a reclamada, da qual não se extrai objeção a qualquer lançamento na fatura, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme se verifica:

3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor no relatório SCR junto ao Banco central, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
No caso, o postulado teve a sagacidade de apresentar uma “Proposta de Contratação de Produtos e Serviços” devidamente assinada pelo consumidor (Id. 133202803 – Pág. 06), cujo conteúdo evidenciou a expressa adesão a um “Cartão de Crédito Itaucard”. Ademais, verifico que a assinatura exarada no instrumento supra guarda notória similitude com àquelas inseridas nos documentos anexos á inicial (Id. 127970682), o que, por conseguinte, torna prescindível a realização de qualquer prova pericial. Nesse sentido, oportuno fazer menção à súmula 32 da Turma Recursal Única de MT: “SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”. Destarte, com respaldo nos sucintos fundamentos acima mencionados, tenho que, de forma diversa da maliciosa versão inaugural, a contratação do cartão de crédito restou comprovada. Já no que diz respeito à origem das dívidas questionadas na peça de ingresso, representadas pelos valores de R$ 118,67 (cento e dezoito reais e sessenta e sete centavos) e R$ 139,23 (cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos), consigno que a mesma foi esclarecida, pois, consoante faturas vinculadas aos Id. 133202797, decorreram justamente da utilização do serviço de cartão de crédito. Logo, não tendo a parte autora apresentado provas mínimas de que honrou o pagamento das faturas geradas a partir do mês 01/2023 (artigo 373, I, do CPC), entendo que as cobranças realizadas pelo requerido gozam de total legitimidade. Outrossim, no que concerne à inclusão dos dados do consumidor junto aos cadastros do SCR, tenho que não há como atribuir qualquer irregularidade ao demandado, pois, na ocasião em que contratou os serviços do banco, o requerente não só autorizou o ITAÚ a consultar seus dados, como também registrar os mesmos no referido Sistema de Informações. Segue colacionado um pequeno trecho do contrato vinculado ao Id. 133202803 (Pág. 05):

Com o protocolo da contestação, cabia ao requerente ter refutado todas as considerações e provas apresentadas pelo réu, ônus este do qual não desincumbiu, pois, deixou transcorrer o prazo para protocolar a impugnação, transmutando o seu silêncio em aquiescência tácita com toda a tese defensiva
.”

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ademais, reconheço a litigância de má-fé e condeno o reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Por fim, determino que a Secretaria do Juizado Especial providencie a correção do polo passivo junto ao sistema PJE, a fim de fazer constar a denominação “ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.”..
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024